Tribunal: TJPA
Processo: 0804529-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804529-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALERRANDRO FIGUEIREDO DE MARIA

AUTORIDADE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A revogação da custódia cautelar do paciente no juízo de origem esvazia o interesse no prosseguimento do
mandamus
, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

2. Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
não

conhecer
da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALERRANDRO FIGUEIREDO DE MARIA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e de seus requisitos autorizadores, apontando violação ao princípio da presunção de inocência e a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Os impetrantes requerem, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda que clausulado, para que o paciente aguarde o julgamento de seu processo em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 18755093) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 18899770), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração por perda de objeto (ID 18916361).

É o relatório.

VOTO

A presente impetração
não deve ser conhecida
, porquanto prejudicada a ação mandamental.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico ilícito de
entorpecentes
).

Não obstante, bem examinados os autos, identifico a existência de fator impeditivo à análise do mérito mandamental. Isso porque,

após consulta aos autos originários no Sistema PJE-1º Grau (Processo n. 0805254-75.2024.8.14.0401), verifiquei a superveniência de decisão que revogou a prisão preventiva do paciente e determinou a expedição do alvará de soltura em seu favor, mediante a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere (ID 112638925 e 112662025).

Nesse contexto, resta caracterizada a
perda de objeto
do presente
writ
, impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006
. ALEGAÇÕES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO, OU PRISÃO DOMICILIAR.
DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU REVOGADO A PRISÃO CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Resta prejudicado o presente
mandamus
, uma vez que seus fundamentos atacam a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, e, tendo sido revogada a prisão cautelar pelo juízo primevo, houve a perda superveniente de objeto.

2. Habeas Corpus não conhecido. Decisão unânime.

(TJPA,
Habeas Corpus Criminal n. 0819698-89.2023.8.14.0000
, relator Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima (Juiz Convocado), Seção de Direito Penal, Julgado em 27/02/2024) (Grifo nosso).

Destarte, é de rigor a extinção do
mandamus
sem apreciação do mérito, diante da cessação do constrangimento ilegal à liberdade do coacto.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/04/2024